Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-29.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708403-29.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOEL GALIZA DE OLIVEIRA APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de Petição interposta por JOEL GALIZA DE OLIVEIRA nesta Instância ad quem em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, no bojo da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização no 0708403-29.2025.8.07.0014, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, em razão da ocorrência de coisa julgada material e litispendência. Explica que, no curso de sua aposentadoria, necessitou recorrer a diversos empréstimos junto ao BRB. Argumenta que o banco passou a descontar, na sua conta-salário, todos os seus proventos, nada sobrando para sua sobrevivência e de sua família. Aduz que os descontos abusivos afrontam a sua dignidade. Defende que não há que se falar em coisa julgada, considerando que nos autos no 0709012-51.2021.8.07.0014 se discutia a proibição do réu em efetivar descontos superiores a 30% no contracheque e também na conta corrente. Contudo, no presente caso, a matéria posta trata-se de proibição de descontos diretamente na conta-salário, o que nunca foi discutido em nenhuma demanda judicial outrora ajuizada pelo peticionante. Assinala que não há se falar em litispendência com o processo no 0707953-86.2025.8.07.0014, seja porque houve desistência do feito, seja porque a causa de pedir e o pedido são outros, bem como os fundamentos jurídicos. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da tutela recursal para que o apelado restitua os valores descontados indevidamente da sua conta-salário, referente aos meses de julho/2025 e agosto/2025, sob pena de multa diária. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da petição apresentada. A tutela de urgência deve ser concedida caso reste demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Os artigos 299 e 300 do Código de Processo Civil dispõem: Art. 299. A tutela provisória será requerida ao juízo da causa e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal. Parágrafo único. Ressalvada disposição especial, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos a tutela provisória será requerida ao órgão jurisdicional competente para apreciar o mérito. Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para sua concessão é necessário que a parte demonstre a probabilidade do provimento do recurso ou, sendo relevante sua fundamentação, o perigo de dano grave ou de difícil reparação. O peticionante sustenta que a extinção do processo, sem resolução de mérito é indevida, tendo em vista que não há coisa julgada, tampouco litispendência. Não vislumbro a relevante fundamentação apta a conceder a antecipação da tutela pleiteada. Coisa Julgada O instituto da coisa julgada ocorre na hipótese em que duas demandas apresentam identidade de partes, pedidos e causa de pedir, havendo resolução da primeira demanda por sentença definitiva. Confira-se: Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. (...) § 4o Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado. Dessa forma, a verificação de coisa julgada perpassa pela análise da tríplice identidade dos elementos constitutivos da ação, quais sejam: partes, pedido e causa de pedir. A coisa julgada assegura intangibilidade à decisão judicial, destinando-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de proteger a estabilidade da resolução dos conflitos. Assim, não pode a parte almejar em nova lide, a alteração do que foi disposto em decisão acobertada pela coisa julgada. O peticionante ajuizou a ação no 0709012-51.2021.8.07.0014 em desfavor do mesmo réu, objetivando a limitação de descontos em folha de pagamento e em conta corrente, ocasião em que provimento jurisdicional de Segunda Instância estabeleceu que os descontos de contratos de mútuo em folha de pagamento deveria se limitar a limite de 35% da sua remuneração, excluídos os descontos compulsórios, destacando que os descontos de contrato de mútuo em conta, seguem o estabelecido no contrato, inexistindo limitação legal para os descontos, nos termos do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça ( ID 75781427) Com efeito, como delineado pelo sentenciante, considerando que o julgado do STJ não faz distinção para fins de aplicação do Tema 1085, permitindo desconto em conta salário ou conta corrente; considerando que a controvérsia posta e decidida no processo anterior diz respeito a licitude dos descontos em contas bancárias onde o salário é recebido; considerando que o autor apresenta esta demanda questionando os descontos em conta-salário, tem-se que se trata da mesma questão antes discutida e definitivamente decidida, qual seja, a limitação de descontos bancários sobre proventos depositados em conta bancária. Assim, ainda como pontuado, a intenção do autor de diferenciar a conta salário da conta corrente não é suficiente para criar uma nova causa de pedir ou um novo pedido materialmente distinto, haja vista que a questão jurídica de fundo já foi definitivamente decidida em relação às mesmas partes. Diante de todo o contexto, deve ser mantida a sentença de extinção, com base na coisa julgada, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil. Litispendência Emerge dos autos a ocorrência de litispendência com o processo PJE no 0707953-86.2025.8.07.0014. O Código de Processo Civil esclarece quando ocorre a litispendência: Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. Do cotejo do caderno processual, tem-se que a parte ora peticionante ajuizou a demanda no 0707953-86.2025.8.07.0014 com a mesma fundamentação, mesma causa de pedir e mesmo pedido desta ação. Isso porque, diferente do que quer fazer crer, além de possuírem as mesmas partes, as duas ações possuem como causa de pedir a ilegalidade dos descontos em conta bancária indevida e como pedido a limitação de que o réu efetive os descontos supostamente por indevidos. Com efeito, sigo o entendimento adotado pelo juízo singular no sentido de que a substância das pretensões é a mesma: proteger os rendimentos do autor de descontos bancários que ele considera abusivos, embora o peticionante alegue ter desistido daquela demanda, que a causa de pedir e o pedido sejam distintos nesta ação objetiva a proibição de descontos em conta-salário, enquanto na anterior buscava a limitação dos descontos). Nessa senda, ainda com pontuado, emerge que a distinção apresentada pelo autor sobre a natureza da conta (conta corrente versus conta salário) não se mostra hábil a afastar a identidade da lide, haja vista que a modificação da terminologia para "conta salário" não altera a essência da discussão jurídica, que é a limitação dos descontos sobre verbas salariais ou proventos de aposentadoria depositados em conta bancária. Havendo igualdade de ações, correta a decisão que entendeu pela ocorrência de litispendência e extinguiu o feito. Assim, em um juízo perfunctório, de cognição sumária, e sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, incabível a concessão da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, CONHEÇO da petição e INDEFIRO o pedido de concessão tutela de urgência apresentado por meio da presente Petição. Intime-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos para análise do apelo. Brasília, DF, 4 de setembro de 2025 17:33:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador